Tribunal: TJDFT
Processo: 0721563-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Tentativa de homicídio. Pronúncia. Qualificadoras manifestamente improcedentes.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, se existentes, deve o réu ser pronunciado.
2 – No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
3 – Se as circunstâncias do crime -- ré desferiu golpe de faca no pescoço da vítima, alegando que essa praticava com ela atos libidinosos contra a sua vontade – não indicam que a motivação foi fútil nem que a ação da ré dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, deve ser mantida a decisão que excluiu as qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, por serem manifestamente improcedentes.
4 – Recurso em sentido estrito não provido.